Tribunal: STF
Processo: ARE 1560233
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil a administrativo. Policial militar. Curso de habilitação de sargentos. Inscrição determinada por medida liminar. Conclusão do curso. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. A Corte de Origem, considerando a situação excepcional do caso dos autos, afastou a aplicação da tese fixada no Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.